Tribunal: TRF3
Processo: 5002665-25.2022.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
342/775)

5002665-25.2022.4.03.6106

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002665-25.2022.4.03.6106

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

LITISCONSORTE: ROBERTO APARECIDO RODRIGUES

ADVOGADO do(a) LITISCONSORTE: VANDERLEI ANTUNES RODRIGUES - SP128645-A

APELADO: ROBERTO APARECIDO RODRIGUES

LITISCONSORTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: VANDERLEI ANTUNES RODRIGUES - SP128645-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. MEIOS DE PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DA UNIÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela parte autora e pela União contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de débito fiscal relativa a lançamentos de Imposto de Renda Pessoa Física. A decisão afastou glosas referentes a dependentes, despesas médicas e previdência privada, mantendo a glosa quanto à dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia.

A sentença condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, em razão da sucumbência mínima do autor. A parte autora pretende a anulação integral dos lançamentos. A União requer o afastamento ou a redistribuição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores pagos a título de pensão alimentícia podem ser deduzidos da base de cálculo do Imposto de Renda mediante comprovação por meios diversos de depósito bancário; (ii) saber se é devida a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios diante do reconhecimento parcial do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno interposto pela parte autora resta prejudicado, por perda superveniente de objeto, em razão do julgamento do mérito das apelações, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC.

5. O art. 4o, II, da Lei no 9.250/1995 admite a dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia, desde que comprovado o pagamento, sem estabelecer forma específica de prova.

6. A Administração Tributária não pode restringir os meios de prova admissíveis mediante exigência não prevista em lei. A comprovação do pagamento pode ocorrer por quaisquer meios idôneos, isolados ou combinados.

7. No caso, os recibos firmados pela beneficiária, somados às declarações de imposto de renda do contribuinte e da pensionista, nas quais os valores foram informados como rendimentos tributáveis, constituem conjunto probatório coerente e suficiente.

8. A ausência de comprovação bancária não invalida os recibos, sobretudo quando inexistem indícios concretos de fraude ou simulação. A declaração fiscal da beneficiária configura elemento probatório relevante do recebimento dos valores.

9. A eventual previsão de pagamento por depósito bancário em decisão judicial de família não limita os meios de prova no âmbito tributário nem autoriza a glosa automática da dedução.

10. A manutenção da glosa implicaria incoerência sistêmica, ao admitir a tributação dos valores na esfera da beneficiária e, simultaneamente, negar sua dedução ao pagador.

11. No tocante aos honorários, o art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002 não se aplica, pois o reconhecimento parcial do pedido não afastou a controvérsia central nem evitou o prosseguimento da demanda.

12. A resistência da União quanto ao núcleo da lide caracteriza a causalidade para sua condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo interno prejudicado. Recurso da parte autora provido. Recurso da União desprovido.

Tese de julgamento: “1. A dedução de pensão alimentícia no Imposto de Renda exige comprovação do pagamento, sem forma específica prevista em lei, sendo admissíveis meios de prova idôneos diversos do depósito bancário. 2. Recibos firmados pela beneficiária, corroborados por declarações fiscais que indiquem o recebimento dos valores, constituem prova suficiente do pagamento. 3. O reconhecimento parcial do pedido pela Fazenda Nacional não afasta a condenação em honorários quando subsiste controvérsia sobre o núcleo da demanda.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.021, §1o; Lei no 9.250/1995, art. 4o, II; Lei no 10.522/2002, art. 19, §1o, I.

Jurisprudência relevante citada: TRF4, AC 5010086-97.2018.4.04.7005, Rel. Rômulo Pizzolatti, Segunda Turma, j. 18.05.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002665-25.2022.4.03.6106

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

LITISCONSORTE: ROBERTO APARECIDO RODRIGUES

ADVOGADO do(a) LITISCONSORTE: VANDERLEI ANTUNES RODRIGUES - SP128645-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VANDERLEI ANTUNES RODRIGUES - SP128645-A

APELADO: ROBERTO APARECIDO RODRIGUES

LITISCONSORTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ROBERTO APARECIDO RODRIGUES e pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Jales/SP, que julgou parcialmente procedente ação anulatória de débito fiscal relativa a lançamentos de Imposto de Renda Pessoa Física, para afastar as glosas referentes a dependentes, despesas médicas e contribuição à previdência privada, mantendo, contudo, aquelas relativas aos valores declarados a título de pensão alimentícia. A sentença também condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ao fundamento de sucumbência mínima do autor.

No curso da demanda, o autor formulou pedido de tutela de urgência visando à sustação de protesto de Certidão de Dívida Ativa, ao argumento de que o crédito tributário discutido judicialmente estaria sendo indevidamente levado a protesto, com potencial lesão à sua honra e situação financeira.

O referido pedido foi indeferido, sob o fundamento de ausência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário remanescente, especialmente no tocante às glosas relativas à pensão alimentícia, cuja exigibilidade não estaria suspensa.

Irresignado, o autor interpôs agravo interno, sustentando, em síntese, a possibilidade de concessão de tutela antecipada como causa autônoma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como a presença dos requisitos autorizadores da medida diante do risco de dano decorrente do protesto da CDA.

Em suas razões recursais, o autor sustenta, em síntese, que os valores pagos a título de pensão alimentícia foram devidamente comprovados por meio de recibos firmados pela beneficiária, bem como por declarações de imposto de renda por ela apresentadas, nas quais tais quantias teriam sido declaradas como rendimentos tributáveis. Aduz que a legislação não exige forma específica de comprovação do pagamento, sendo indevida a exigência de depósito bancário, pugnando pela reforma da sentença para que sejam integralmente anulados os lançamentos fiscais.

Em contrarrazões, a União defende a manutenção da sentença quanto à impossibilidade de dedução dos valores relativos à pensão alimentícia, sustentando a insuficiência da prova apresentada pelo autor.

Por sua vez, a União interpõe apelação própria, na qual sustenta que não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista o reconhecimento parcial do pedido em contestação, invocando o art. 19, §1o, I, da Lei 10.522/2002 e o princípio da causalidade, requerendo o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a redistribuição da sucumbência.

Não foram apresentadas contrarrazões à apelação interposta pela União.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de dedução, na base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, dos valores pagos a título de pensão alimentícia pelo contribuinte, bem como à suficiência dos meios de prova apresentados para demonstrar o efetivo pagamento.

Inicialmente, cumpre consignar que, diante do julgamento do mérito das apelações, resta prejudicado o agravo interno interposto pela parte autora, por perda superveniente de objeto, uma vez que a análise do mérito recursal absorve a controvérsia anteriormente submetida à tutela provisória, nos termos do art. 1.021, §1o, do Código de Processo Civil.

No mérito, a controvérsia central reside em verificar a validade da glosa promovida pela autoridade fiscal quanto às deduções referentes ao pagamento de pensão alimentícia.

Nos termos do art. 4o, inciso II, da Lei no 9.250/1995, são dedutíveis, na determinação da base de cálculo do imposto de renda, as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em cumprimento de decisão judicial.

Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de renda poderão ser deduzidas:

II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;

O referido dispositivo exige a comprovação do pagamento, não estabelecendo, todavia, forma específica ou meio exclusivo de prova, de modo que a exigência de comprovação deve ser interpretada em conformidade com o sistema probatório geral, não sendo lícito à Administração Tributária restringir os meios de prova admissíveis mediante a imposição de requisito não previsto em lei.

Desse modo, não há, na legislação de regência, imposição de que a comprovação do pagamento da pensão alimentícia se dê necessariamente por meio de depósito bancário ou outro instrumento financeiro específico, sendo admissível a demonstração do fato por quaisquer meios idôneos, isolados ou combinados.

No caso concreto, verifica-se que o autor apresentou, além de suas próprias declarações de imposto de renda (IDs 308547669, 308547663 e 308547581), recibos de pagamento firmados pela beneficiária (IDs 308547668, 308547674, 308547679 e 308547656), bem como as declarações de imposto de renda da própria pensionista (IDs 308547670, 308547676, 308547664 e 308547581), nas quais os valores recebidos a título de pensão alimentícia foram regularmente informados como rendimentos tributáveis.

Tais elementos, analisados em conjunto, revelam-se coerentes e convergentes, na medida em que os recibos indicam o pagamento, enquanto as declarações da beneficiária evidenciam o recebimento e a correspondente submissão à tributação, em valores compatíveis com aqueles declarados pelo contribuinte.

Não se trata, portanto, de prova unilateral ou isolada, mas de um conjunto probatório que se reforça mutuamente, evidenciando a ocorrência do fato jurídico relevante.

A alegação da União no sentido de que os recibos seriam frágeis, por não estarem acompanhados de comprovação bancária ou por suposta dúvida quanto à sua autenticidade, não se sustenta diante da ausência de qualquer elemento concreto que indique fraude, simulação ou falsidade.

Com efeito, a mera suspeita quanto à forma de apresentação dos documentos não é suficiente para afastar sua validade probatória, especialmente quando corroborados por declarações fiscais prestadas por terceiro - no caso, a própria beneficiária dos valores - perante a Administração Tributária.

Ressalte-se, ainda, que a circunstância de a decisão judicial que fixou os alimentos prever o pagamento mediante depósito bancário não possui o condão de limitar os meios de prova admitidos no âmbito tributário, tampouco de invalidar, automaticamente, pagamentos realizados por outra forma, sob pena de indevida confusão entre a disciplina civil da obrigação alimentar e as regras de comprovação no direito tributário.

O eventual descumprimento da forma estabelecida na decisão judicial, ademais, constitui questão a ser dirimida no âmbito da relação jurídica de direito de família, não podendo ser invocado pelo Fisco como fundamento autônomo para desconsiderar a dedução, sem a demonstração de que o pagamento não ocorreu.

Nosso sistema processual não estabelece hierarquia entre os meios de prova, adotando o princípio do livre convencimento motivado, de modo que a formação do juízo de veracidade decorre da análise conjunta e coerente dos elementos constantes dos autos

No caso, a conjugação de recibos e declarações fiscais da beneficiária - esta última dotada de especial relevância, por implicar indício qualificado de recebimento de rendimentos - constitui prova suficiente do pagamento.

De outro lado, a manutenção da glosa, nas circunstâncias dos autos, conduziria a resultado incompatível com a lógica do sistema tributário, ao admitir simultaneamente a tributação dos valores na esfera da beneficiária - que os declarou como rendimentos tributáveis - e a negativa de sua dedutibilidade na esfera do pagador, sob o fundamento de inexistência de pagamento.

Tal solução revela incoerência sistêmica e afronta aos princípios da razoabilidade e da boa-fé, na medida em que o mesmo fato econômico não pode ser, ao mesmo tempo, considerado existente para fins de tributação e inexistente para fins de dedução.

Nesse contexto, a declaração de imposto de renda da pensionista, constante dos autos (IDs 308547670, 308547676, 308547664 e 308547581), constitui elemento probatório relevante e qualificado, apto a corroborar a efetividade dos pagamentos, não sendo juridicamente admissível sua desconsideração sem demonstração concreta de irregularidade.

No mesmo sentido, confira-se:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA GLOSA DE DEDUÇÃO COM PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECIBO DE PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. Havendo recibo dos alimentandos e de sua genitora e não provando o Fisco a ocorrência de fraude, deve-se ter por comprovado o pagamento da pensão alimentícia prevista em acordo ou decisão judicial, impondo-se sua dedução da base de cálculo do imposto de renda (art. 4o, II, Lei no 9.250, de 1995). (TRF4, AC 5010086-97.2018.4.04.7005, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 18/05/2021)

Dessa forma, conclui-se que a glosa relativa às despesas com pensão alimentícia não se sustenta, devendo ser afastada.

No tocante aos honorários advocatícios, a União sustenta que não deve ser condenada ao pagamento da verba, ao argumento de que reconheceu parcialmente o pedido em contestação, invocando o art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhida.

Com efeito, o disposto no art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002 afasta a condenação em honorários apenas nas hipóteses em que há reconhecimento integral do pedido ou quando a atuação da Fazenda Nacional não dá causa à instauração ou à continuidade do litígio.

Não é essa, todavia, a situação dos autos.

Embora a União tenha reconhecido parcialmente o pedido, a resistência por ela mantida recaiu sobre o núcleo central da controvérsia instaurada nos autos, consistente na dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia, não se tratando de questão acessória ou residual.

Trata-se de parcela substancial do objeto litigioso, cuja controvérsia, por si só, mostrou-se suficiente para justificar a instauração e o prosseguimento integral da demanda, não sendo apta a afastar a necessidade de atuação jurisdicional.

Nessa perspectiva, a conduta da Fazenda Nacional, ao resistir ao ponto central da pretensão, revela-se suficiente para caracterizar o nexo de causalidade entre sua atuação e a instauração e manutenção do processo.

Desse modo, não se aplica, na espécie, o art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002, porquanto o reconhecimento parcial do pedido não foi apto a eliminar a controvérsia relevante nem a evitar o prosseguimento da demanda.

O posterior acolhimento integral da pretensão autoral apenas reforça a inadequação da resistência apresentada, consolidando a responsabilidade da Fazenda Nacional pelos ônus sucumbenciais.

Em face do exposto, julgo prejudicado o agravo interno, dou provimento à apelação da parte autora, para afastar também as glosas relativas às despesas com pensão alimentícia, julgando procedente o pedido inicial, e nego provimento à apelação da União.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. MEIOS DE PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DA UNIÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela parte autora e pela União contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de débito fiscal relativa a lançamentos de Imposto de Renda Pessoa Física. A decisão afastou glosas referentes a dependentes, despesas médicas e previdência privada, mantendo a glosa quanto à dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia.

A sentença condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, em razão da sucumbência mínima do autor. A parte autora pretende a anulação integral dos lançamentos. A União requer o afastamento ou a redistribuição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores pagos a título de pensão alimentícia podem ser deduzidos da base de cálculo do Imposto de Renda mediante comprovação por meios diversos de depósito bancário; (ii) saber se é devida a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios diante do reconhecimento parcial do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno interposto pela parte autora resta prejudicado, por perda superveniente de objeto, em razão do julgamento do mérito das apelações, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC.

5. O art. 4o, II, da Lei no 9.250/1995 admite a dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia, desde que comprovado o pagamento, sem estabelecer forma específica de prova.

6. A Administração Tributária não pode restringir os meios de prova admissíveis mediante exigência não prevista em lei. A comprovação do pagamento pode ocorrer por quaisquer meios idôneos, isolados ou combinados.

7. No caso, os recibos firmados pela beneficiária, somados às declarações de imposto de renda do contribuinte e da pensionista, nas quais os valores foram informados como rendimentos tributáveis, constituem conjunto probatório coerente e suficiente.

8. A ausência de comprovação bancária não invalida os recibos, sobretudo quando inexistem indícios concretos de fraude ou simulação. A declaração fiscal da beneficiária configura elemento probatório relevante do recebimento dos valores.

9. A eventual previsão de pagamento por depósito bancário em decisão judicial de família não limita os meios de prova no âmbito tributário nem autoriza a glosa automática da dedução.

10. A manutenção da glosa implicaria incoerência sistêmica, ao admitir a tributação dos valores na esfera da beneficiária e, simultaneamente, negar sua dedução ao pagador.

11. No tocante aos honorários, o art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002 não se aplica, pois o reconhecimento parcial do pedido não afastou a controvérsia central nem evitou o prosseguimento da demanda.

12. A resistência da União quanto ao núcleo da lide caracteriza a causalidade para sua condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo interno prejudicado. Recurso da parte autora provido. Recurso da União desprovido.

Tese de julgamento: “1. A dedução de pensão alimentícia no Imposto de Renda exige comprovação do pagamento, sem forma específica prevista em lei, sendo admissíveis meios de prova idôneos diversos do depósito bancário. 2. Recibos firmados pela beneficiária, corroborados por declarações fiscais que indiquem o recebimento dos valores, constituem prova suficiente do pagamento. 3. O reconhecimento parcial do pedido pela Fazenda Nacional não afasta a condenação em honorários quando subsiste controvérsia sobre o núcleo da demanda.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.021, §1o; Lei no 9.250/1995, art. 4o, II; Lei no 10.522/2002, art. 19, §1o, I.

Jurisprudência relevante citada: TRF4, AC 5010086-97.2018.4.04.7005, Rel. Rômulo Pizzolatti, Segunda Turma, j. 18.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo interno, deu provimento à apelação da parte autora e negou provimento à apelação da União, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão